Tribunal: TJSP
Processo: 2273867-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Tutela antecipada. Decisão que determinou à agravante deixar de efetuar descontos em conta do cliente, que totaliza R$ 64.060,00, sob pena de multa de R$ 500,00, por ato comprovado de descumprimento. Despacho que manteve a liminar. Sentença proferida nos autos originários. Perda do objeto do agravo de instrumento. Recurso prejudicado, com determinação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Tutela antecipada. Decisão que determinou à agravante deixar de efetuar descontos em conta do cliente, que totaliza R$ 64.060,00, sob pena de multa de R$ 500,00, por ato comprovado de descumprimento. Despacho que manteve a liminar. Sentença proferida nos autos originários. Perda do objeto do agravo de instrumento. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273867-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é agravado LEONARDO RIBEIRO FRAISLEBEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273867-47.2019.8.26.0000 -Voto no 17.592
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2273867-47.2019.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Foro Regional VI Pinheiros São Paulo
Agravante: Banco Bradesco Cartões S/A
Agravado: Leonardo Ribeiro Fraislebem
Interessada: Tempo Serviços Ltda.
Voto no 17.592
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Tutela antecipada.
Decisão que determinou à agravante deixar de efetuar descontos
em conta do cliente, que totaliza R$ 64.060,00, sob pena de multa
de R$ 500,00, por ato comprovado de descumprimento. Despacho
que manteve a liminar. Sentença proferida nos autos originários.
Perda do objeto do agravo de instrumento. Recurso prejudicado,
com determinação de remessa dos autos ao juízo a quo.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Banco Bradesco Cartões S/A contra o agravado, Leonardo
Ribeiro Fraislebem, extraído dos autos de Ação declaratória de
inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação
em danos morais, em face de decisão que acolheu o pedido de
antecipação da tutela para determinar que a requerida, ora agravante,
suspenda a cobrança dos valores descritos à fl. 4, totalizando
R$64.060,00, sob pena de multa de R$ 500,00 por ato de comprovado
descumprimento.
A agravante se insurge. Alega que não há
ilegalidade alguma no procedimento adotado, eis que somente
exerceu o direito de perseguir seu crédito, tendo em vista que no
contrato de financiamento firmado entre as partes ficaram expressamente autorizadas cobranças relativas às parcelas discutidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273867-47.2019.8.26.0000 -Voto no 17.592
3
Aduz
que
estão ausentes os requisitos
necessários para a concessão da tutela pleiteada pela parte
agravada, por não restarem configurados, de acordo com as
hipóteses cumulativas contidas nos incisos do art. 300 do CPC/2015.
Nesse sentido, defende que a antecipação não deve ser deferida com
base em simples alegações ou suspeitas, devendo apoiar-se em
prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente
documental.
Sustenta que todas as operações questionadas
ocorreram estritamente dentro de seus parâmetros de segurança, por
meio do cartão magnético, acrescido da utilização da senha pessoal,
os quais são intransferíveis.
Salienta que a manutenção da multa ensejará
enriquecimento da parte agravada às suas custas, pois o provimento
judicial inibitório tem a precípua e única finalidade coercitiva, mas em
nenhum momento de ressarcimento.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para que seja autorizada a proceder à regular
cobrança de valores do agravado, bem como seja suspensa a
aplicação da multa pelo eventual descumprimento.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 23/54) e
recebido no efeito devolutivo (fls. 56/60).
Contraminuta a fls. 67/88.
Informações a fls. 89/95.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273867-47.2019.8.26.0000 -Voto no 17.592
4
No presente caso, constata-se, a partir das
informações de fls. 89/95, que houve sentença proferida em
10.02.2019, no processo de origem, de modo que houve perda do
objeto do agravo de instrumento.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência desta E.
22a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento. Sentença de mérito
proferida nos autos de origem. Perda do objeto. Recurso não
conhecido”. (Agravo de instrumento no 2208852-05.2017.8.26.0000,
E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
01.02.2018).
“Agravo de Instrumento - Tutela antecipada em
ação anulatória de títulos de crédito, fundada em vício do
consentimento - Prolação de sentença na lide principal - Ocorrência -
Perda superveniente do objeto - Agravo prejudicado”. (Agravo de
instrumento no 2082771-16.2014.8.26.0000, E. 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Fernandes Lobo, j. 23.10.2014).
No mais, resta mantida a decisão anterior desta
relatoria com a imposição de limite máximo ao valor da multa, fixado
em R$20.000,00.
Ante o exposto, por meu voto, ante a perda de
objeto, julga-se prejudicado o conhecimento do recurso, com
determinação de remessa dos autos ao juízo a quo.
Hélio Nogueira
Relator